Tribunal: STJ
Processo: 0016097-39.2014.8.26.0114
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1263630 - SP (2018
/0060618-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: ELEKTRO REDES S.A.
ADVOGADOS
: RAQUEL CRISTINA RIBEIRO NOVAIS - SP076649
DANIELLA ZAGARI GONÇALVES - SP116343
CRISTIANE ROMANO FARHAT FERRAZ - DF001503A
MARCO ANTÔNIO GOMES BEHRNDT E OUTRO(S) -
SP173362
PRISCILA MARIA MONTEIRO COELHO BORGES - SP257099
JANAINA SANTOS CASTRO E OUTRO(S) - DF046175
ADOLPHO AUGUSTO LIMA AZEVEDO - SP374937
OUTRO NOME
: ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
EMBARGADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : ALESSANDRA SECCACCI RESCH - SP124456
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
16/10/2025
22/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51723634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:06:16
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: de3176cc-f76e-417b-9615-cea3e635c8f6

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA51723634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:06:16
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: de3176cc-f76e-417b-9615-cea3e635c8f6

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1263630 - SP (2018
/0060618-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: ELEKTRO REDES S.A.
ADVOGADOS
: RAQUEL CRISTINA RIBEIRO NOVAIS - SP076649
DANIELLA ZAGARI GONÇALVES - SP116343
CRISTIANE ROMANO FARHAT FERRAZ - DF001503A
MARCO ANTÔNIO GOMES BEHRNDT E OUTRO(S) -
SP173362
PRISCILA MARIA MONTEIRO COELHO BORGES - SP257099
JANAINA SANTOS CASTRO E OUTRO(S) - DF046175
ADOLPHO AUGUSTO LIMA AZEVEDO - SP374937
OUTRO NOME
: ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
EMBARGADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : ALESSANDRA SECCACCI RESCH - SP124456
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ELEKTRO ELETRICIDADE
E SERVIÇOS S.A. contra acórdão por mim relatado que negou provimento ao respectivo
agravo interno, nos termos da seguinte ementa (fl. 1488):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNADO DE FORMA ESPECÍFICA
OFUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO NOBRE.
Documento eletrônico VDA51262706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/10/2025 01:00:33
Código de Controle do Documento: 2385df34-8183-4cb3-adc5-e1a8f4cbadb0

APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. SÚMULA N. 7 DO STJ.
INSURGÊNCIA GENÉRICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar
de forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o recurso especial na
origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.

Sustenta a parte embargante que o acórdão embargado limitou-se a reproduzir
os fundamentos da decisão agravada, sem enfrentar os argumentos apresentados no
Agravo Interno, violando os arts. 489, §1o, inciso IV, e 1.021, §3o, do CPC (fls. 1501-
1502).
Sustenta que o dever de fundamentação exige o enfrentamento de todas as
questões relevantes e autônomas, o que não ocorreu no caso concreto (fl. 1506).
Argumenta que demonstrou, de forma clara, a inaplicabilidade da Súmula n. 7
/STJ, uma vez que os fatos relevantes são incontroversos e a controvérsia é
exclusivamente de direito, relacionada à interpretação dos arts. 19, 20 e 33 da LC n. 87
/96 (fls. 1503-1504). Alega que o acórdão embargado ignorou os fundamentos
apresentados no Agravo Interno que delimitam o contexto fático e jurídico da
controvérsia, o que evidencia a necessidade de revaloração jurídica, sem reexame de
provas (fls. 1504-1505).
A embargante aponta contradição no acórdão embargado ao aplicar a Súmula
n. 182/STJ, sob o argumento de impugnação genérica, quando, na verdade, foram
infirmados todos os fundamentos da decisão agravada (fls. 1505-1506).
Sustenta que a jurisprudência do STJ restringe a aplicação da Súmula n. 182
/STJ aos casos de ausência completa de impugnação, o que não se verifica no presente
caso (fls. 1505-1506).
Requer, ao final, a anulação do acórdão embargado por ausência de
fundamentação adequada, determinando-se novo julgamento do Agravo Interno (fl.
1506). Alternativamente, pugna pela integração do acórdão embargado para sanar as
omissões e contradições apontadas, afastando a aplicação das Súmulas n. 7 e 182/STJ e
determinando o regular processamento do Agravo em Recurso Especial (fl. 1506).
Decorrido prazo para resposta ao recurso integrativo (fl. 1516).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não devem ser acolhidos.
Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do Código de
Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial. Ocorre
que tais vícios não são verificados no aresto ora embargado.
Documento eletrônico VDA51262706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/10/2025 01:00:33
Código de Controle do Documento: 2385df34-8183-4cb3-adc5-e1a8f4cbadb0

Isso porque o acórdão impugnado resolveu a questão controvertida de forma
inteligível e congruente, porquanto apresentou todos os fundamentos que alicerçaram o
convencimento nele plasmado, em conformidade com a legislação de regência e com o
atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, no aresto embargado foi explicitamente assinalado que (fls. 1492-
1493):

No que concerne à Súmula n. 7 do STJ, a parte agravante asseverou, apenas
de maneira genérica, que a análise do apelo nobre não demanda revolvimento do
acervo fático-probatório.
Limitou-se a afirmar o que segue (fl. 1214):
[...]
42. Conforme já demonstrado, o escopo do Recurso Especial é
a reforma do v. acórdão recorrido para que, nos termos dos arts. 19, 20
e 33 da Lei Complementar no 87/96, seja reconhecida a legitimidade
dos créditos de ICMS apurados em razão da aquisição de combustíveis
empregados em veículos operacionais utilizados no acionamento da
rede de distribuição ("transporte") de energia elétrica.
43. A Agravante comprovou que a discussão nos autos envolve
matéria incontroversa, que foi amplamente debatida ao longo do
processo, com premissas reconhecidas pelo Auto de Infração, pela r.
sentença e também pelo v. acórdão recorrido. Ainda, considerando a
atividade-fim desempenhada pela Agravante, a questão envolve fatos
que independem de provas, justamente por serem incontroversos e
retratados no acórdão recorrido.
44. Ou seja, é premissa que os combustíveis são utilizados em
veículos operacionais destinados ao acionamento das redes de
distribuição (transporte) de energia elétrica, isto é, são utilizados na
atividade-fim da Agravante.
45. O que se discute é se, à luz desse fato incontroverso, tem
ou não direito ao crédito de ICMS sobre a aquisição dos combustíveis
com fundamento nos artigos 19, 20 e 33 da Lei Complementar n deg 87
/96 155, §2o, Inc. I, 155, Inc. II, da CF / 88 1.142 do Código Civil, 50,
65 deg da Lei n ^ 0 9.074/95 10 da Lei n deg 7.783/89 22 do Código de
Defesa do Consumidor e 6o da Lei no 8.987/95.
46. Ademais, a questão relativa ao direito ao crédito de ICMS
em situações análogas já foi analisada de forma favorável por este A.
STJ, conforme será demonstrado adiante. Portanto, a pretensão da
Agravante não esbarra no óbice da Súmula STJ no 7, porque não há
fatos controversos.
Contudo, não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de maneira efetiva e
concreta, a forma pela qual, a partir dos fatos e provas não controvertidos
mencionados no acórdão recorrido, independentemente de aprofundado reexame dos
elementos probantes que integram o caderno processual, seria exequível examinar as
teses recursais, o que configura desobediência ao princípio da dialeticidade (art.
932, inciso III, CPC/2015).

Documento eletrônico VDA51262706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/10/2025 01:00:33
Código de Controle do Documento: 2385df34-8183-4cb3-adc5-e1a8f4cbadb0

Ressalto, ainda, que a intenção de rediscutir questões que já foram objeto do
devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
ERRO
MATERIAL
AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a
obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção
de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de
declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum
ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela
incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já
a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento
acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes
da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados
os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte. (EDcl
no REsp n. 1.978.532/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado
em
, DJe de
.)
11/3/2024
15/3/2024
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. TEMA N. 1.109. RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO POR
PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 191 DO
CÓDIGO CIVIL NA ESPÉCIE. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO DE
DIREITO PÚBLICO QUE EXIGE LEI AUTORIZATIVA PRÓPRIA PARA FINS
DE RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO JÁ CONSUMADA EM FAVOR DA
ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão,
pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegadas obscuridades no julgado combatido, traduzem, na verdade, o
inconformismo da parte com o decisório tomado, buscando rediscutir o que decidido
já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp n. 1.928.910/RS,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
19/12/2023
.)
5/2/2024

Documento eletrônico VDA51262706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/10/2025 01:00:33
Código de Controle do Documento: 2385df34-8183-4cb3-adc5-e1a8f4cbadb0

Advirto, desde logo, que a eventual oposição de embargos de declaração com
o único propósito de rediscutir o resultado do julgamento de mérito poderá ensejar a
aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51262706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/10/2025 01:00:33
Código de Controle do Documento: 2385df34-8183-4cb3-adc5-e1a8f4cbadb0

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 1.263.630 / SP
Número Registro: 2018/0060618-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00160973920148260114
00513436720128260114
1089498071
160973920148260114
27272014
513436720128260114
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ELEKTRO REDES S.A.
ADVOGADOS
: RAQUEL CRISTINA RIBEIRO NOVAIS - SP076649
DANIELLA ZAGARI GONÇALVES - SP116343
CRISTIANE ROMANO FARHAT FERRAZ - DF001503A
MARCO ANTÔNIO GOMES BEHRNDT E OUTRO(S) - SP173362
PRISCILA MARIA MONTEIRO COELHO BORGES - SP257099
JANAINA SANTOS CASTRO E OUTRO(S) - DF046175
ADOLPHO AUGUSTO LIMA AZEVEDO - SP374937
OUTRO NOME
: ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : ALESSANDRA SECCACCI RESCH - SP124456
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA51652290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:56:25
Código de Controle do Documento: d67c64bd-d904-418a-9a24-9d36c809ca9a

EMBARGANTE
: ELEKTRO REDES S.A.
ADVOGADOS
: RAQUEL CRISTINA RIBEIRO NOVAIS - SP076649
DANIELLA ZAGARI GONÇALVES - SP116343
CRISTIANE ROMANO FARHAT FERRAZ - DF001503A
MARCO ANTÔNIO GOMES BEHRNDT E OUTRO(S) - SP173362
PRISCILA MARIA MONTEIRO COELHO BORGES - SP257099
JANAINA SANTOS CASTRO E OUTRO(S) - DF046175
ADOLPHO AUGUSTO LIMA AZEVEDO - SP374937
OUTRO NOME
: ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
EMBARGADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : ALESSANDRA SECCACCI RESCH - SP124456
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
22/10/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51652290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:56:25
Código de Controle do Documento: d67c64bd-d904-418a-9a24-9d36c809ca9a